Tribunal: TJES
Processo: 5014004-84.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014004-84.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: PAULO HENRIQUE CAMUZI DA SILVA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de utilização do sistema INFOJUD para localização de bens. A parte agravante pleiteia o provimento do recurso para viabilizar o acesso à referida ferramenta eletrônica, visando à efetividade da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é exigível o esgotamento prévio de diligências extrajudiciais para autorizar a utilização do sistema INFOJUD na fase de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo entende que a utilização dos sistemas eletrônicos de busca de bens (como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD) não exige a demonstração de esgotamento prévio de diligências por parte do exequente, conforme reconhecido na aplicação da Súmula 83 do STJ.

4. A execução deve observar, simultaneamente, os princípios da menor onerosidade ao devedor e da efetividade na satisfação do crédito, sendo legítima a utilização dos meios eletrônicos à disposição do Judiciário para localização de bens, ainda que outras medidas já tenham sido tentadas.

5. A exigência de esgotamento de medidas prévias configura formalismo excessivo e contraria o espírito do Código de Processo Civil de 2015, que privilegia a efetividade e celeridade na prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A utilização do sistema INFOJUD na fase de cumprimento de sentença prescinde do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais pelo exequente.

2. A efetividade da execução justifica o uso dos sistemas eletrônicos de busca de bens, independentemente da demonstração de medidas anteriores frustradas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 797, 805, 835.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.730.314/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 23.11.2020, DJe 30.11.2020;
STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.410.983/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 17.03.2025, DJe 24.03.2025;
TJES, AgInt n. 50118246620238080000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 24.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Guaçuí nos autos da ação de cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de Paulo Henrique Camuzi da Silva, na qual o Magistrado de origem indeferiu o pedido de consulta ao sistema INFOJUD.

Nas razões recursais de id. 15611322 , a agravante sustenta em síntese que: a) a decisão está em desacordo com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores; b) não há necessidade de esgotamento de meios extrajudiciais para localização de bens do devedor para a utilização dos sistemas de busca de bens; c) a execução é movida no interesse do credor; d) a exigência de esgotamento de vias administrativas atrasa o processo; e e) já foram realizadas buscas via SISBAJUD, com bloqueio parcial, e via RENAJUD, que não retornou resultados. Por fim, pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Decisão deferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. (id. 15649747)

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 02 de fevereiro de 2026.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Insurge-se a recorrente contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Guaçuí nos autos da ação de cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de Paulo Henrique Camuzi da Silva, na qual o Magistrado de origem indeferiu o pedido de consulta ao sistema INFOJUD.

Após a devida apreciação dos autos, não vejo como possa me afastar das conclusões lançadas na decisão inicial constante no id. 15649747, invocando-as para fundamentar o provimento do presente recurso.

De acordo com entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, a utilização dos sistemas de busca de bens, a exemplo do SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, não se condiciona ao prévio esgotamento de diligências extrajudiciais por parte do exequente.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BACENJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. SÚMULA 83/STJ.

1. "A utilização dos Sistemas Bacen-Jud, Renajud e Infojud prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente" (AgInt no AREsp n. 1.730.314/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/11/2020, DJe de 30/11/2020.) Aplicação da Súmula 83/STJ.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.410.983/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 24/3/2025.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONSULTA INFOJUD . ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. INSCRIÇÃO CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apesar de a execução observar a forma menos onerosa ao devedor, deve também objetivar o cumprimento célere da obrigação. 2 . A utilização do sistema INFOJUD para a busca de bens de propriedade do executado prescinde do exaurimento de outras diligências para a localização do devedor. Precedentes do STJ e do TJES. 3. É devida a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, como instrumento para garantir a efetividade da demanda executiva . 4. Revela-se desnecessária a intimação do administrador-judicial para prestar novas informações quando as mesmas já encontram-se nos autos do processo judicial. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50118246620238080000, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Data da Publicação 24/07/2024)

A jurisprudência reconhece que a execução, segundo o disposto no CPC, é movida no interesse do credor, e as ferramentas eletrônicas de busca de bens, acessíveis ao Judiciário, visam a dar efetividade à prestação jurisdicional. A exigência do esgotamento de outros meios de busca por parte do credor, antes de se valer dos sistemas eletrônicos disponíveis, representa um obstáculo à efetivação da tutela jurisdicional e à celeridade processual.

Extrai-se dos autos que a agravante já realizou tentativas de localização de bens via SISBAJUD e RENAJUD, que resultaram insuficientes para a quitação integral da dívida, o que legitima o pedido de consulta a outros sistemas à disposição do Juízo.

Por tais razões,
conheço do recurso e a ele dou provimento
, para confirmar a liminar anteriormente concedida e
deferir a imediata realização de consulta ao sistema INFOJUD.

É como voto.